Tribunal: STF
Processo: HC 231588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lilian Duque Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 822.235/SP (documento eletrônico 7).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado. (documento eletrônico 2, p. 21)  



    As impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “A Paciente foi denunciada como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.



    Consta dos autos que, no dia 02 de maio de 2017, por volta das 12 horas, na casa de número 184 da Rua Rio Madeira, Jardim Pararangaba em São José dos Campos, WESLEY NASCIMENTO RIBEIRO, agindo em concurso e com identidade de desígnios com LILIAN DIAS DA CRUZ, qual, guardavam, com destinação mercantil e para entrega a consumo de terceiros, droga, no caso em espécie, aproximadamente 90 quilos( acondicionados em 85 tijolos) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por ‘maconha’; e aproximadamente 7,5 quilos de crack (condicionados em 06 tijolos inteiros e06 porções de tamanhos variados), subproduto da cocaína, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a Lei.



    Encerrada a instrução criminal, após manifestação das partes, foi prolatada sentença, tendo sido a ação julgada procedente para condenar a paciente à 02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, no piso mínimo do artigo 49, § 1º, Código Penal, iniciando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto, por praticar o delito previsto no art. 33, § 1º, III, da Lei n. 11.343/06155.



    Entretanto, a pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, no piso mínimo previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal. Vejamos: [...].



    Inconformado, o Ministério Público recorreu postulando pelo acréscimo nas penas-bases por força da quantidade de drogas, a cassação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 concedido a paciente e, via de consequência, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade, e a fixação do regime inicial fechado para a mesma.



    Em sede de apelação foi dado provimento ao recurso do Ministério Público, para afastara substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos concedida à paciente, fixar o regime inicial fechado, cassar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, elevar as penas da paciente a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vejamos: [...].



    Pois bem. Conforme consignado, a r. decisão entendeu que o ingresso dos policiais à residência da impetrante teve força de flagrante delito e, por isso, não haveria qualquer ilegalidade na diligência. Ocorre que é dever desse Tribunal, diante dos direitos a serem expostos, que se posicione a fim de reconhecer a ilegalidade da invasão do domicílio e consequente nulidade do ato.



    Os policias estavam em patrulhamento de rotina, e ao receberem APENAS UMA denúncia anônima, vieram a invadir o domicilio da paciente.



    A paciente alegou em juízo que ‘o policial chegou perguntando onde estava a droga do ‘Dande” e ela indicou que estava nos fundos’. Ora Excelências, a paciente se encontrava sozinha em sua residência, quando os policiais efetuaram a abordagem, restando claro que a mesma se sentiu pressionada a indicar o local onde as substancias ilícitas estavam armazenadas.



    Sobre a questão, o artigo 240 do Código de Processo Penal é claro acerca da busca domiciliar: [...],



    A violação de domicílio é admitida tão somente nas hipóteses em que haja fundadas razões que indiquem a existência de flagrante delito no local, e no caso não há existência de fundadas razões a justificar o ingresso na residência sem mandado de busca e apreensão e, por conseguinte, tem-se violação ao disposto no artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, bem como artigos 240 e 157 do Código de Processo Penal.



    Resta cristalino que a conduta dos policiais foi abusiva, posto que violou direitos constitucionalmente tutelados como a inviolabilidade domiciliar, a intimidade e vida privada. Ora, a proteção ao domicilio é direito fundamental do indivíduo, que consiste na garantia à sua tranquilidade no âmbito familiar e de sua residência, explicito no texto Constitucional em seu art. 5º inciso XI, que dispõe que: [...].



    [...]



    Diante do exposto, requer que seja considerada ilícita a prova obtida por intermédio da invasão de domicílio, nos termos do art. 386, inciso II do CPP.



    [...]



    Quanto à redução de pena, observa-se que a Paciente é PRIMÁRIA e não há qualquer elemento que indique ser integrante de organização criminosa ou se dedicar a atividades ligadas ao tráfico.



    [...]



    A quantidade de entorpecentes encontrada com a paciente, por si só, não indica que a mesma, habitualmente, se dedica à prática do tráfico de drogas. Aliado a esta ideia, a acusação não cumpriu seu ônus de provar a efetiva dedicação da paciente ao tráfico de drogas, restando a palavra da paciente reforçada pela prova documental no tocante à sua primariedade, bons antecedentes, e circunstâncias judiciais favoráveis.



    [...]



    Assim, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    [...]



    Assim, uma vez aplicada à redutora prevista no §4º da Lei 11.343/2006 e preenchidos os requisitos elencados no artigo 33, § 2º, alínea c, e § 3º, c/c o artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a primariedade, condenação igual ou inferior a 04 anos, somado ao fator de serem as circunstâncias judiciais favoráveis, a paciente em questão faz jus ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial diverso do fechado.



    [...]



    Excelências, a defesa entende ser de extrema importância mencionar que a Paciente é mãe de 04 filhos sendo 03 delas menores de 12 anos, que dependem exclusivamente da mesma. Ademais, a paciente é portadora de diabetes melitius tipo I.



    Imprescritível mencionar que, após a prisão da Paciente, a ex-esposa de seu marido veio a falecer, e este ficou responsável por suas duas filhas menores, Emilly Duque Araujo Silva Cruz, de 15 anos, e Alice Duque Araujo Silva Cruz,de 09 anos, ou seja, no momento o marido da Paciente está responsável por 06 crianças! Excelências, não há dúvidas de que o marido da Paciente não tem condições de prover todas as necessidades básicas dos menores, uma vez que os horários de trabalho do genitor são imprevisíveis, de modo que ele sempre tem que procurar alguém rapidamente para cuidar das crianças, e por conta disto, eles estão sendo prejudicados, uma vez que estão sempre ficando com pessoas que não conhecem.” (documento eletrônico 1)  



    Ao final, requer:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida para o fim reconhecer a nulidade decorrente da invasão domiciliar, e caso não seja esse o entendimento, que a pena base seja estipulada no mínimo legal, aplicando o privilégio (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3, fixando o cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado”



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) é possível verificar que a paciente Lilian Duque Dias já cumpre a pena para a qual foi condenada – Processo de Execução da Pena (PEC) 0002119-23.2023.8.26.0520.  



    Este Supremo Tribunal Federal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 230.155 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 140.228/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.313 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 22/9/2021)  



    Para além disso, sobre o pedido de prisão domiciliar, verifica-se que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. A guia de recolhimento para início da execução da pena é de 11/5/2023 (sítio eletrônico do TJSP).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020)  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator